Tribunal: STJ
Processo: 0813327-64.2016.8.10.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3080440 - MA(2025/0408997-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: J.C.M. MESQUITA & CIA. LTDA.
ADVOGADOS
: ANTÔNIO JOSÉ SALES BACELAR COUTO - MA009566
JULIANE PEREIRA MELO LOPES - MA015791
PAULO CESAR CORREA MORAES - MA019833
AGRAVADO
: INTERTRANS SERVICOS LTDA
ADVOGADOS
: JOÃO PAULO ALVES JUSTO BRAUN - SP184716
LAIS PUTINI DE CARVALHO - SP333061
AGRAVADO
: INTERTRADE CONSULTORIA E REPRESENTACAO LTDA
ADVOGADA
: THAYSA FERREIRA VITORIANO - MA008767
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
EXAURIMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. DECISÃO MONOCRÁTICA NA
ORIGEM. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 281 DO STF.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
ausência de exaurimento das vias ordinárias, em razão de julgamento monocrático
na origem sem a interposição de agravo interno.
2. A controvérsia diz respeito a ação de obrigação de fazer
indenização por
c/c
danos morais e materiais, com pedido de suspensão de cobrança de
,
demurrage
condenação ao pagamento de US$ 8.520,40 e tutela de urgência para impedir
negativação. O valor da causa foi fixado em R$ 35.842,40.
3. A sentença julgou improcedentes os pedidos e deixou de condenar a parte autora
em custas processuais e honorários advocatícios.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença, afastou a revelia por vício
de citação e, por força do
I, do CPC, reconheceu a ausência de culpa ou
art. 345,
inadimplemento quanto ao atraso, indeferindo danos morais por inexistência de ato
ilícito, nexo causal e ofensa à honra objetiva; a apelação e os embargos de
declaração foram decididos monocraticamente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se é possível o conhecimento do
recurso especial quando a apelação foi julgada monocraticamente na origem e não
houve interposição de agravo interno para exaurir as vias ordinárias, aplicando-se,
por analogia, a Súmula n. 281 do STF.
Documento eletrônico VDA55324166 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:23:00
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: 4fe8c474-e107-480d-a53d-70a86f7be2bb

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não se verifica o exaurimento das vias ordinárias, pois a apelação foi decidida
monocraticamente e os embargos de declaração não exaurem a prestação
jurisdicional, impondo a interposição de agravo interno, nos termos do
§
art. 1.021,
2o, do CPC.
7. Incide a Súmula n. 281 do STF, que afasta o conhecimento do recurso especial
quando persiste recurso ordinário cabível na instância de origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 281 do STF: é inadmissível o recurso
Tese de julgamento
especial quando ainda cabe, na origem, recurso ordinário da decisão impugnada”.
CPC, arts. 85, § 11, 1.021, § 2o, e 1.022; CF,
Dispositivos relevantes citados:
III.
art. 105,
STF, Súmula n. 281; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
AREsp n. 1.794.373/SP,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
16/8/2021;
AREsp n. 1.795.297/SP,
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/10/2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
17/03/2026
23/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55324166 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:23:00
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: 4fe8c474-e107-480d-a53d-70a86f7be2bb

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3080440 - MA(2025/0408997-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: J.C.M. MESQUITA & CIA. LTDA.
ADVOGADOS
: ANTÔNIO JOSÉ SALES BACELAR COUTO - MA009566
JULIANE PEREIRA MELO LOPES - MA015791
PAULO CESAR CORREA MORAES - MA019833
AGRAVADO
: INTERTRANS SERVICOS LTDA
ADVOGADOS
: JOÃO PAULO ALVES JUSTO BRAUN - SP184716
LAIS PUTINI DE CARVALHO - SP333061
AGRAVADO
: INTERTRADE CONSULTORIA E REPRESENTACAO LTDA
ADVOGADA
: THAYSA FERREIRA VITORIANO - MA008767
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
EXAURIMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. DECISÃO MONOCRÁTICA NA
ORIGEM. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 281 DO STF.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
ausência de exaurimento das vias ordinárias, em razão de julgamento monocrático
na origem sem a interposição de agravo interno.
2. A controvérsia diz respeito a ação de obrigação de fazer
indenização por
c/c
danos morais e materiais, com pedido de suspensão de cobrança de
,
demurrage
condenação ao pagamento de US$ 8.520,40 e tutela de urgência para impedir
negativação. O valor da causa foi fixado em R$ 35.842,40.
3. A sentença julgou improcedentes os pedidos e deixou de condenar a parte autora
em custas processuais e honorários advocatícios.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença, afastou a revelia por vício
de citação e, por força do
I, do CPC, reconheceu a ausência de culpa ou
art. 345,
inadimplemento quanto ao atraso, indeferindo danos morais por inexistência de ato
ilícito, nexo causal e ofensa à honra objetiva; a apelação e os embargos de
declaração foram decididos monocraticamente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se é possível o conhecimento do
recurso especial quando a apelação foi julgada monocraticamente na origem e não
houve interposição de agravo interno para exaurir as vias ordinárias, aplicando-se,
por analogia, a Súmula n. 281 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não se verifica o exaurimento das vias ordinárias, pois a apelação foi decidida
Documento eletrônico VDA54428586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/02/2026 16:38:13
Código de Controle do Documento: 739a3934-4641-44d9-b6fb-3f21fe1e7d64

monocraticamente e os embargos de declaração não exaurem a prestação
jurisdicional, impondo a interposição de agravo interno, nos termos do
§
art. 1.021,
2o, do CPC.
7. Incide a Súmula n. 281 do STF, que afasta o conhecimento do recurso especial
quando persiste recurso ordinário cabível na instância de origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 281 do STF: é inadmissível o recurso
Tese de julgamento
especial quando ainda cabe, na origem, recurso ordinário da decisão impugnada”.
CPC, arts. 85, § 11, 1.021, § 2o, e 1.022; CF,
Dispositivos relevantes citados:
III.
art. 105,
STF, Súmula n. 281; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
AREsp n. 1.794.373/SP,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
16/8/2021;
AREsp n. 1.795.297/SP,
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/10/2022.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por J.C.M.
MESQUITA & CIA LTDA. contra a decisão que inadmitiu o recurso especial com
fundamento na incidência da Súmula n. 281 do STJ.
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Contraminuta não foi apresentada, conforme certidão à fl. 571.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
e ,
art. 105,
a c
da Constituição Federal, contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado do
Maranhão em apelações cíveis nos autos de ação de obrigação de fazer c/c
indenização por danos morais e materiais.
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 344 do Código de Processo Civil, porque o acórdão teria afastado
indevidamente os efeitos da revelia da recorrida, sem qualquer motivação técnica;
b) 373, I, do Código de Processo Civil, já que houve inversão indevida
do ônus da prova; e
Documento eletrônico VDA54428586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/02/2026 16:38:13
Código de Controle do Documento: 739a3934-4641-44d9-b6fb-3f21fe1e7d64

c) 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil, pois teria ocorrido
negativa de prestação jurisdicional e ausência de fundamentação, com não
enfrentamento de argumentos relevantes sobre responsabilidade contratual, revelia,
e inversão do ônus da prova.
demurrage
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir pela inexistência de
responsabilidade da recorrida e afastar os efeitos da revelia, divergiu do
entendimento de julgados do STJ.
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a nulidade do
acórdão por ausência de fundamentação e desconsideração da revelia, a
responsabilidade da recorrida pelo pagamento da
e o direito à
demurrage
indenização por danos morais.
Contrarrazões às fls. 542-552.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a ação de obrigação de fazer
indenização
c/c
por danos morais e materiais em que a parte autora pleiteou a suspensão de
cobrança de
e a condenação da INTERTRADE ao pagamento de US$
demurrage
8.520,40 referentes à sobrestadia do contêiner, além de indenização por danos
morais, com tutela de urgência para impedir negativação. O valor da causa foi
fixado em R$ 35.842,40.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos e
deixou de condenar a parte autora em custas processuais e honorários advocatícios.
A Corte de origem manteve integralmente a sentença, afastando a revelia
por vício de citação (art. 280 do CPC) e, ainda que assim não fosse, por força do
I, do CPC, reconhecendo a ausência de prova inequívoca de culpa ou
art. 345,
Documento eletrônico VDA54428586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/02/2026 16:38:13
Código de Controle do Documento: 739a3934-4641-44d9-b6fb-3f21fe1e7d64

inadimplemento da INTERTRADE quanto ao atraso e indeferindo danos morais
por inexistência de ato ilícito, nexo causal e ofensa à honra objetiva.
I - Súmula n. 281 do STF
Ressalte-se que o recurso de apelação foi julgado por decisão
monocrática do desembargador relator (fls. 481-492), tendo havido posterior
oposição de embargos de declaração, também julgados monocraticamente (fls. 511-
518) e rejeitados.
A parte interpôs recurso especial (fls. 519-531).

Constata-se que o apelo especial não preenche os requisitos mínimos de
admissibilidade. O
III, da Constituição Federal é taxativo ao estabelecer
art. 105,
que a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se às causas decididas,
em única ou última instância, pelos tribunais ali referidos, exigindo-se, dessa
forma, o esgotamento das vias ordinárias.
Assim, uma vez que a apreciação dos julgados pelo Tribunal local deu-
se de forma monocrática, não houve o necessário exaurimento da instância
ordinária.
Diante da ausência do imprescindível exaurimento das vias recursais
cabíveis, impõe-se o reconhecimento da inviabilidade do recurso especial (Súmula
n. 281 do STF).
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ.
SÚMULA N. 281 DO STF. DECISÃO MANTIDA.
1. Os embargos de declaração opostos à decisão monocrática, ainda que
apreciados de forma colegiada pelo Tribunal de origem, não exaurem a prestação
jurisdicional em segundo grau. Isso porque o julgamento dos aclaratórios se destina
ao exame da presença dos vícios elencados no
do CPC. Desse modo,
art. 1.022
decididos os aclaratórios, cabe agravo interno, na forma do
do mesmo
art. 1.021
código.
Documento eletrônico VDA54428586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/02/2026 16:38:13
Código de Controle do Documento: 739a3934-4641-44d9-b6fb-3f21fe1e7d64

2. Consoante a Súmula n. 281 do STF, aplicada por analogia ao recurso
especial, "É inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na justiça de
origem, recurso ordinário da decisão impugnada".
3.
Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no
relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
AREsp n. 1.794.373/SP,
julgado em
DJe de
destaquei.)
16/8/2021,
19/8/2021,

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
DA PRESIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DA INSTÂNCIA
ORDINÁRIA. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA SÚMULA 281/STF.
NECESSIDADE DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO DO
§ 2o, do
ART. 1.021,
CPC. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Não se pode conhecer do recurso especial interposto contra decisão
monocrática, tendo em vista que não houve o necessário esgotamento das
instâncias ordinárias. Aplicação, por analogia, da Súmula 281 do STF.
Precedentes.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "quando o recurso na origem é
julgado por decisão monocrática e apenas os embargos de declaração opostos contra
tal decisum forem julgados por órgão colegiado, é dever do jurisdicionado interpor
o recurso competente para provocar o exame do mérito da demanda, exaurindo,
assim, as vias recursais ordinárias" (AgRg no
Rel. Ministro
AREsp 653.949/RJ,
Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 3.8.2015).
3. Agravo interno desprovido. (AgInt no
relator
AREsp n. 1.795.297/SP,
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
10/10/2022,
21/10/2022,
destaquei.)
II - Conclusão
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do art. 85
do CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54428586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/02/2026 16:38:13
Código de Controle do Documento: 739a3934-4641-44d9-b6fb-3f21fe1e7d64

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.080.440 / MA
Número Registro: 2025/0408997-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08133276420168100001 8133276420168100001
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : J.C.M. MESQUITA & CIA. LTDA.
ADVOGADOS : ANTÔNIO JOSÉ SALES BACELAR COUTO - MA009566
JULIANE PEREIRA MELO LOPES - MA015791
PAULO CESAR CORREA MORAES - MA019833
AGRAVADO
: INTERTRANS SERVICOS LTDA
ADVOGADOS : JOÃO PAULO ALVES JUSTO BRAUN - SP184716
LAIS PUTINI DE CARVALHO - SP333061
AGRAVADO
: INTERTRADE CONSULTORIA E REPRESENTACAO LTDA
ADVOGADA
: THAYSA FERREIRA VITORIANO - MA008767
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - DIREITO DE IMAGEM
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55297267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:15:45
Código de Controle do Documento: 4a383005-f5d5-4bf0-9816-f1da1632f8d9

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55297267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:15:45
Código de Controle do Documento: 4a383005-f5d5-4bf0-9816-f1da1632f8d9